Tribunal: STF
Processo: HC 201320
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. COVID-19. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Airton Solomita, advogado, em benefício de Carlos Eduardo Pereira Motta, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 144.322/SP.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que, em 5.11.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na mesma data, durante audiência de custódia.
    3. Alegando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2289002-65.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública em face da quantidade de drogas apreendidas e da existência de outro processo em andamento pelo crime de associação para o tráfico. Pedido de extensão de efeitos das decisões que concedeu [sic] a prisão domiciliar e a liberdade provisória aos corréus. Inadmissibilidade. Paciente que apresenta circunstâncias diversas. Alegação de que o paciente possui doenças graves. Não comprovada a impossibilidade de realização de tratamento de saúde no cárcere. Ordem denegada”. 
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 144.322 no Superior Tribunal de Justiça e, em 19.3.2021, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar pleiteada, em decisão assim fundamentada:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por CARLOS EDUARDO PEREIRA MOTTA, em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o recorrente está preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.
    Aduz o recorrente, a necessidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar e ante a pandemia do COVID-19, bem como a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Pleiteia a revogação da sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração delitiva pois ‘Carlos responde a processo por associação ao tráfico de drogas’. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: (…)
    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do recorrente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas e ponderando que seria hipertenso, tampouco o recurso merece prosperar. 
    Com efeito, sobre o tema, ressalta-se que ‘A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020). 
    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que ‘o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções’. 
    Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao recorrente. 
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal”. 
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser necessária a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de manifesto constrangimento ilegal na espécie.
    Alega que “não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que também é “flagrante o excesso de prazo na instrução processual (repita-se, preso em 05/11/2020, ou seja, quase 7 meses e, sem qualquer previsão de início de instrução processual)” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Afirma que “o Juízo de primeira instância, bem como o Acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal, ao julgar o pedido de Liberdade Provisória, ou medidas cautelares diversas da prisão, não declinaram um único elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente, senão o despacho padrão, data vênia” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Salienta que, “o paciente tem residência fixa, e durante toda a persecução criminal tem cooperado para com o seu regular desenvolvimento, não existindo, repita-se, provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública” (fl. 7, e-doc. 1).
    Enfatiza que o paciente é “pessoa com sérios problemas de saúde, dependente químico, portador de convulsões e epilepsia (faz uso constante de medicamentos antidepressivos, é casado com Gabriela, portadora de AIDS, SIFILIS), qual também foi presa e beneficiada com liberdade provisória, assim como Vinícius, qual foi preso trabalhando e teve sua prisão relaxada, haja vista, existir muita dúvida quanto sua prisão, bem como por existir muita contradição e ilegalidades em sua prisão” (fl. 19, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “ANTE AO EXPOSTO, REQUER: 
    1) A Concessão da liminar da ordem de habeas corpus, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva, BEM COMO PELO EXCESSO DE PRAZO para instrução processual (preso em 5/11/2020 a quase 7 meses, sem previsão de início de instrução processual) como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se o réu (aqui paciente) do claustro forçado de que refém, ou, caso não seja este o entendimento, ad argumentandum tantum, requer-se que sua prisão seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão conforme artigo 319 do CPP, expendido, consequentemente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório impetrada” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante juntou aos autos apenas a decisão do juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1523305-36.2020.8.26.0228), pela qual desmarcada audiência designada para 23.4.2021 e indeferido pedido de liberdade provisória do paciente, com fundamento em razões expostas em decisões antes proferidas (e-doc. 2). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    9. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, também não foram juntados documentos que comprovem que o estado atual de saúde do paciente ensejaria, de imediato, a revogação da prisão. Ausente, igualmente, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226, em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou:
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido” (RHC 155.360 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.6.2018). 
    “(…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    10. Registre-se ser direito do paciente submeter ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento.
    11. Recomendável, portanto, que as questões trazidas na presente impetração sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora